Tribunal: TJDFT
Processo: 0004642-25.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004642-25.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EFIGENIA PEREIRA MACIEL D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, sobre possível conhecimento parcial de seu recurso, em virtude de eventual inovação recursal em relação ao pedido de aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989. Brasília, DF, em 29 de junho de 2020 16:27:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator